Tribunal: TJES
Processo: 5007331-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007331-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANGELO JOSE BARBOSA RIBEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS E DESCONTOS CONSIGNADOS. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas com fundamento em superendividamento, que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contratos bancários e determinar a apresentação de documentos e a redução de parcela contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência pode ser concedida em ação de superendividamento antes da realização da audiência conciliatória com a presença dos credores, prevista na Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se a renda do agravado justifica a concessão da medida liminar para suspensão dos contratos bancários e descontos em folha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória em ações de superendividamento exige a observância do procedimento legal instituído pelos arts. 104-A e 104-B do CDC, que impõem a realização de audiência de conciliação prévia com todos os credores antes de qualquer análise de mérito dos pedidos.

4. A decisão agravada, ao determinar a suspensão de contratos e descontos antes da audiência prevista em lei, viola o rito legal e compromete a regularidade do processo, em afronta aos princípios do contraditório, da legalidade e da boa-fé objetiva.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a antecipação de tutela em ações de superendividamento depende da prévia formação do contraditório qualificado, com a apresentação de plano de pagamento e avaliação do comprometimento do mínimo existencial.

6. As dívidas oriundas de crédito consignado são, nos termos do Decreto Federal nº 11.150/2022, excluídas da apuração do mínimo existencial, não sendo cabível sua suspensão sem comprovação de risco concreto à dignidade do devedor.

7. Os documentos apresentados no recurso revelam que a renda líquida mensal do autor ultrapassa R\$ 10.000,00 (dez mil reais), permanecendo valor superior a R\$ 2.000,00 (dois mil reais) mesmo após os descontos, afastando a alegação de comprometimento do mínimo existencial.

8. A antecipação dos efeitos pretendidos sem a devida instrução e contraditório adequado configura indevida supressão da função social do contrato e violação à segurança jurídica das relações bancárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A concessão de tutela provisória em ações de superendividamento exige a prévia realização da audiência de conciliação com a presença de todos os credores, conforme previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

2. A suspensão de contratos bancários e descontos consignados antes da fase conciliatória viola o procedimento legal e compromete a integridade do processo.

3. A renda líquida mensal superior ao mínimo existencial afasta, em sede liminar, a alegação de risco concreto à subsistência do devedor e, por consequência, a urgência da medida requerida.

---

*Dispositivos relevantes citados*: CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º; CPC, art. 300.

*Jurisprudência relevante citada*: TJES, AI nº 5011610-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 21.02.2025; TJES, AI nº 5004894-95.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 02.08.2024; TJMG, AI-Cv nº 1.0000.23.318780-6/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 16.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007331-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGRAVADO: ÂNGELO JOSÉ BARBOSA RIBEIRO JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uida-se
de
Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (ID 13633370), nos autos da ação nº 5003546-33.2025.8.08.0024, ajuizada por
ÂNGELO JOSÉ BARBOSA RIBEIRO JÚNIOR,
a
decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar a apresentação de todos os contratos e respectivos demonstrativos de evolução das dívidas para fins de análise prévia à audiência de conciliação
e a
suspensão integral das cobranças de determinados contratos bancários firmados com o autor

Irresignado, o agravante aduz, em suas razões (id. 13633370), em síntese, que: I) houve violação ao rito previsto na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), pois a decisão liminar foi proferida antes da audiência conciliatória exigida no art. 104-A do CDC; II) os contratos consignados devem ser excluídos da análise de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto Federal nº 11.150/2022; III) não houve comprovação de comprometimento do mínimo existencial, uma vez que a renda líquida do autor permanece superior a R$ 2.000,00 mesmo após os descontos; IV) a decisão agravada não observou que os descontos foram realizados dentro dos limites legais e mediante autorização do sistema de consignações oficial (e-consig); V) a concessão da justiça gratuita deve ser revista, pois o autor possui renda líquida elevada e não comprovou sua hipossuficiência.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da Decisão proferida no id. 13785445.

Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo designado para manifestar-se.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Na espécie, i
nsurge-se o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ÂNGELO JOSÉ BARBOSA RIBEIRO JÚNIOR.

O
Juízo singular deferiu
parcialmente a tutela provisória para suspender a exigibilidade de diversos contratos de empréstimo firmados entre as partes, determinar a redução do valor de parcela de um dos contratos e impor às rés a apresentação da íntegra contratual e da evolução das dívidas antes da realização da audiência de conciliação.

Não obstante, verifico que
a decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, sem a observância do procedimento legal previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), os quais estabelecem, de forma expressa, que as ações voltadas à repactuação de dívidas devem necessariamente observar a fase prévia de conciliação com todos os credores, ocasião em que o devedor deverá apresentar plano de pagamento compatível com a preservação do mínimo existencial.

Tal etapa processual constitui condição de procedibilidade da própria análise judicial dos pedidos formulados, especialmente daqueles que repercutem diretamente sobre obrigações contratuais válidas, como a suspensão de descontos em folha de pagamento ou a alteração unilateral de cláusulas pactuadas. A inobservância dessa etapa compromete a regularidade formal do processo e inviabiliza o reconhecimento da urgência jurídica apta a legitimar a tutela antecipada concedida.

A jurisprudência d
este e. Tribunal de Justiça
tem se posicionado de forma convergente quanto à inaplicabilidade da tutela provisória de urgência para suspensão de obrigações financeiras regularmente constituídas, na ausência da demonstração cabal de risco concreto à dignidade do devedor e da prévia instauração da fase conciliatória exigida pelo microssistema consumerista.

S
enão vejamos:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA COM PRESENÇA DOS CREDORES PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SEM OBSERVÂNCIA DO RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21),
imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores. 3.
No caso concreto, porém, antes de oportunizar ao credor a manifestação acerca do plano de pagamento, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos relativos a todos os empréstimo
s
consignados em até 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, bem como a imediata suspensão de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas, o que viola o rito específico.
4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5011610-41.2024.8.08.0000; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 21.02.2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto por Diego Avelino de Souza contra decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha de pagamento referentes a empréstimos consignados. O agravante alega comprometimento da renda mensal, impossibilidade de arcar com as dívidas de consumo, pagamento de pensão alimentícia, despesas básicas não cobertas e necessidade de tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em determinar se é possível suspender, em sede liminar, os descontos em folha de pagamento referentes a contratos de empréstimo consignado no contexto de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A mera demonstração do superendividamento, sem a realização de audiência de conciliação com a universalidade dos credores, não autoriza o deferimento do pedido liminar de suspensão dos descontos.

4) Nos termos do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022, as dívidas oriundas de operações de crédito consignado são expressamente excluídas da aferição do mínimo existencial previsto no art. 54-A do CDC.

5) O rendimento líquido do agravante observa o valor do mínimo existencial estabelecido no Decreto nº 11.150/2022.

6) Embora esse decreto esteja sendo objeto de controle de constitucionalidade nas ADPFs nº 1005 e 1006, não há decisão que suspenda sua eficácia, tampouco julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5004894-95.2024.8.08.0000; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 02.08.2024)

C
om efeito, a
mera alegação de superendividamento, desacompanhada de instrução probatória robusta e sem realização da audiência prevista nos artigos 104-A e seguintes do CDC, não justifica a concessão de medidas de urgência que afetem a eficácia de contratos bancários regulares, notadamente os de natureza consignada.

No caso concreto, verifica-se que o agravado firmou múltiplos contratos de crédito consignado com a instituição financeira agravante, todos processados por meio do sistema eletrônico oficial de consignações (e-consig), com obediência à margem legalmente permitida pelo Decreto Estadual nº 4.576-R/2020.

Os documentos anexados ao recurso revelam que a renda líquida mensal do autor ultrapassa R$ 10.000,00
(dez mil reais)
e que, após os descontos contratados, ainda lhe resta valor superior a R$ 2.000,00
(dois mil reais).

Diante desse contexto, evidencia-se que a decisão agravada extrapola os limites legais da tutela provisória ao antecipar, sem a devida formação do contraditório qualificado e sem a realização da audiência conciliatória exigida por lei, os efeitos pretendidos na fase final do procedimento.

Tal atuação judicial, embora orientada por valores constitucionais relevantes, ao suspender os descontos antes da fase conciliatória, compromete a integridade procedimental e viola os ditames da legalidade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito,
conferir-
lhe provimento,
para cassar a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.